Tribunal: TJPA
Processo: 0802761-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802761-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MOVIMENTO POPULAR UNIFICADO DE BELEM - MPUB

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE DÉBITOS ATUAIS E PRETÉRITOS. NÃO COMPROVAÇÃO FÁTICA DE COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS E INDEVIDOS PELOS AGRAVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu,
na Ação Civil Pública ajuizada pelo Movimento Popular Unificado de Belém, o Juízo
a quo
indeferiu pedido de liminar, de abstenção de interrupção do fornecimento de energia elétrica e água por débitos atuais e pretéritos, face a ausência de probabilidade do direito necessária para a concessão da medida;

II - A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que a suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial no caso em que os débitos referirem-se à meses pretéritos, porquanto há meios ordinários de cobrança das faturas não pagas e de seus consectários legais. Precedentes no colendo STJ;

III- Compulsando os autos, constata-se que
o agravante não trouxe aos autos qualquer comprovação fática de interrupção unilateral dos serviços de água e energia elétrica por débitos pretéritos pelas agravadas, motivo pelo qual entendo que a manutenção da decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16/05/2022 a 23/05/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 16 de maio de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
MOVIMENTO POPULAR UNIFICADO DE BELEM - MPUB,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito

da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública c/c tutela de urgência
(Proc. nº 0810868-12.2020.8.14.0301) ajuizada em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)Pleiteia a autora em sede de tutela de urgência incidental (antecipada) inaudita altera parte que as rés sejam proibidas de realizarem a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica e de água, sob pena de incidência de astreintes. A respeito da tutela de urgência, dispõe o art. 300 do CPC:

(...)

Percebe-se, pois, que o Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela provisória

de urgência, em linhas gerais, ao preenchimento dos requisitos de fumus boni iuris e

periculum in mora – não descurando da possibilidade de existência de outros elementos

acidentais específicos, como a averiguação da reversibilidade da medida (art. 300, §3º do

CPC) ou necessidade de fixação de caução (art. 300, §1º do CPC). Entretanto, examinando

os autos, não verifico a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela

provisória. Nada obstante se reconheça que os serviços de fornecimento de energia elétrica e

de abastecimento de água são essenciais para os indivíduos – inclusive, sendo assim

reconhecidos pelo art. 10 da Lei 7.783/89 –, não se pode cerrar os olhos para o fato de que o

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico acerca da matéria, admitindo a

suspensão do serviço em caso de inadimplemento do consumidor, desde que se trate de

dívida atual e que seja concedido ao usuário o direito à ampla defesa, mediante prévio aviso

(v. g.: REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

27/03/2019, DJe 01/08/2019 – serviço de energia; AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe

16/08/2016 – fornecimento de água). Convém ressaltar que, em diversos julgados, o Tribunal

da Cidadania foi desafiado a se manifestar se o corte no fornecimento de energia e de água

resultava em ofensa ao princípio da continuidade do serviço público e/ou a natureza essencial

das atividades analisadas, tendo rejeitado ambos os argumentos em diversas oportunidades,

com apoio no art. 6º, §3º, II da Lei 8.987/95 (“não se caracteriza como descontinuidade do

serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando for por

inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade”). A título de ilustração,

cito excerto do voto do Ministro Relator Herman Benjamin, em recurso especial repetitivo:

(...)

Nessa senda, não sendo possível divisar a probabilidade no direito invocado pela autora, não

resta outro caminho salvo o indeferimento da presente tutela sumária. Diante do exposto, e

considerando o que mais consta dos autos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada,

por ausência dos requisitos autorizadores da medida.”

Em suas razões, o patrono do ora agravante narra que para que seja imputado débito de consumo não faturado ou faturado a menor, devem ser observados os seguintes procedimentos:

“1. Visita técnica dos agentes concessionários à unidade consumidora na presença da titular da conta contrato informando de eventual consumo não faturado ou faturado a menor;

2. Averiguação do registro sem o rompimento do lacre na presença do titular e, se for o caso, remoção do medidor tarifário a fim de que seja periciado e elaborado o laudo pericial com as causas da não medição de consumo e mais, se tal pode ser imputado ao consumidor;

3. O cálculo do montante total dos supostos débitos deve ser obtido por equações descritas nas respectivas legislações regulamentadoras expedidas por suas respectivas agências reguladoras, apurando-se o consumo exato da unidade consumidora.”

Alega que somente quando observados tais procedimento é que será oportunizado ao consumidor o contraditório e a ampla defesa que justificam a cobrança dos débitos pretéritos e a interrupção do fornecimento dos bens essenciais discutidos.

Relata que tais procedimentos não foram observados na cobrança de débitos pretéritos pela Equatorial e Cosanpa, posto que efetuam a vistoria na unidade consumidora com a justificativa de que há suspeita de consumo não faturado, fazendo o titular assinar “Termo de Ocorrência e Inspeço”, no qual já se encontra relatada a ocorrência com imputação de um débito exorbitante ao consumidor. Além disso, informa que impõe aos titulares das unidades assinarem Termo de Confisso de Dívida, o que representa vantagens excessivas por parte das concessionárias.

Afirma que os procedimentos adotados pelas agravadas não dão oportunidade para que os consumidores exerçam o contraditório e ampla defesa, pois não obedecem os ditames legais relativos às cobranças tarifárias, revelando-se ilegais a visita técnica, a imputação de falha do registro ao consumidor, a confissão de dívida que o usuário é obrigado a assumir e a suspensão do fornecimento do bem, motivo pelo qual não pode ser considerado legítimo, inclusive com a chancela judicial.

Ressalta que o presente agravo se sustenta na ilegalidade perpetrada pelas agravadas em suas cobranças tarifárias, sem possibilitar ao consumidor o exercício do contraditória e ampla defesa, assegurados na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Alega que as interrupções no fornecimento de energia elétrica e água são oriundos de procedimentos ilegais, tendo por consequência a suspensão abusiva dos serviços essenciais em questão, em razão da ausência do exercício do contraditório e ampla defesa por parte dos consumidores.

Desse modo, insurge-se contra a interrupção ilegal do fornecimento de água e energia elétrica, para que sejam observados os procedimentos legais para o “corte” dos mencionados serviços.

Afirma haver evidente perigo na demora em caso de provimento jurisdicional somente ao final do processo, visto que a água e a energia elétrica são bens essenciais na vida das pessoas, sobretudo nos dias atuais em que se vivencia a pandemia do COVID-19. Além disso, aduz ser necessário o fornecimento dos bens essenciais neste

período em que as pessoas necessitam manter a higiene corporal e do lar utilizando água, além de ser fundamental a importância no fornecimento contínuo para a contenção da contaminação.

Destacou que a própria Agência Nacional de Energia Elétrica em comunicado feito na data de 24.03.20, revelou que não serão efetuadas interrupções no fornecimento de energia elétrica em decorrência de débitos.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, no sentido de que não seja interrompido o fornecimento de energia elétrica e água por falta de pagamento ou por débitos pretéritos de forma unilateral, devendo submeter à Justiça a cobrança de qualquer valor devido.

Alternativamente, requer a cassação da decisão do juiz de piso durante a pandemia do COVID-19, para que não sejam interrompidos o fornecimento de energia elétrica e água por falta de pagamento ou por débitos pretéritos de forma unilateral, devendo submeter à Justiça a cobrança de qualquer valor devido.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Às fls. (id. 2919789, pág. 1/5) indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Às fls. (id. 3915280, pág. 1/15) a Companhia de Saneamento do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento ao recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso (id. 4724798, pág. 1/7).

Às fls. (id. 6374262, pág. 1/15), Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Movimento Popular Unificado, indeferiu pedido de liminar de abstenção de interrupção de fornecimento de energia elétrica e água por inadimplência atual ou pretérita.

Considerando que o presente Agravo de Instrumento desafia decisão de indeferimento de medida liminar, sua análise se limitará ao acerto ou desacerto da decisão do juízo de piso.

A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que a suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial no caso em que os débitos se referirem a meses pretéritos, porquanto há meios ordinários de cobrança das faturas não pagas e de seus consectários legais.

Esse entendimento encontra-se consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DEENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
2. Não é lícito à concessionária interromper o serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em virtude da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
. 1e 3. Omissis. (AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em17/09/2015, DJe 24/09/2015)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE.PRECEDENTES STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. 2. ‘A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor’
(AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014).3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,julgado em 22/04/2014, DJe 07/05/2014)”

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
.
Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011.

2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016)”

Por conseguinte,
ainda que haja disposição na Resolução nº 414/2010 da ANEEL autorizando o corte por inadimplemento do usuário, após a sua devida notificação para pagamento, a jurisprudência pátria possui entendimento que o débito seja contemporâneo à medida, sob pena de caracterizar constrangimento indevido ao consumidor.

No mesmo ensejo, é o entendimento do STJ para a interrupção no fornecimento de água, sendo inadmissível a interrupção por débitos pretéritos, conforme os julgados abaixo transcritos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A

desprovido (AgRg no AREsp nº239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 21/08/2014) (realces não originais). 4. "Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é Lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos" (AgRg no AREsp 53.518/MG, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia, Primeira Turma, DJe 21/8/12) (STJ, AgRg no REsp nº 1.261.303/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 13/08/2013)
.

Agravo de instrumento. Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Tutela de urgência. Restabelecimento do fornecimento de água ao imóvel dos consumidores. Deferimento. Interrupção do serviço, sem aviso prévio, fundada em alegada existência de irregularidade no hidrômetro, apurada unilateralmente. Hipótese em que a suspensão do fornecimento não é admitida. Probabilidade do direito e perigo de dano bem evidenciados. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, mantém-se a decisão que a deferiu. "Decisum" que, ademais, resulta da livre convicção e prudente arbítrio do magistrado. Recurso não provido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2118543-35.2017.8.26.0000; Rel. Cesar Lacerda; 28ª Câmara de Direito Privado; j. 18/07/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. SERVIÇO SOMENTE PODE SER

INTERROMPIDO SE VERIFICADA INADIMPLÊNCIA DE FATURAS DO CONSUMO MENSAL ATUAL. SITUAÇÃO DE FATO APRESENTADA QUE DEMANDA PROTEÇÃO PRIORITÁRIA DOS MORADORES DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O corte ou suspensão do abastecimento de água é legítimo quando, após prévio aviso, o consumidor permanece em mora, vale dizer, inadimplente no custeio da prestação de serviço. Dos elementos dos autos não é possível inferir se a suspensão do abastecimento foi motivada por débito pretérito ou por inadimplemento das atuais faturas mensais, pois os autores não juntaram os comprovantes de pagamentos recentes. Entretanto, considerando as características do caso e a situação de fato apresentada, há necessidade de proteção rigorosa e prioritária dos moradores do imóvel, devendo se sobrepor a outros valores a serem considerados no julgamento, pelo menos em caráter provisório. (TJSP; Agravo de Instrumento 2142042-48.2017.8.26.0000; Rel. Adilson de Araujo; 31ª Câmara de Direito Privado; j. 15/08/2017).

Desse modo, embora seja consolidado o entendimento de inadmissibilidade de interrupção de fornecimento de água e energia elétrico por débitos pretéritos, comungando com o entendimento do juízo monocrático, de que o agravante não trouxe aos autos qualquer comprovação fática de interrupção unilateral dos serviços de água e energia elétrica por débitos pretéritos pelas agravadas, motivo pelo qual entendo que a manutenção da decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Destarte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar na ação ajuizada pelo agravante.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, 16 de maio de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/06/2022